Tribunal: TJBA
Processo: 8174799-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174799-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELA ORLANDIN

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO –
ÁREA ADMINISTRATIVA.
CANDIDATA CLASSIFICAD
A
NA POSIÇÃO Nº
87
. PRETERIÇÃO RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO
PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Insurge-se o Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente a ação ordinária movida pela Apelada, determinando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, no âmbito concurso regido pelo Edital nº 01/2014, para o qual sagrou-se aprovada na posição nº 87.

2.
A matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8014959-58.2019.8.05.0000, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 563 para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa possuem direito subjetivo à nomeação.

3.
Sendo assim, considerando que a classificação da Apelada enquadra-se no número de vagas reconhecidas no referido
leading case
, mantém-se a sentença que determinou a nomeação e posse da Apelada no cargo pretendido.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8174799-96.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
DANIELA ORLANDIN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2024.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça